Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-63.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000895-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZA DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RENAN PINHEIRO ARAGAO - CPF: 380.011.688-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ALISSON ROBERTO BISPO DE ANUNCIACAO - CPF: 067.900.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA - CPF: 052.291.191-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR LEITE QUEIROZ - CPF: 068.016.911-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA - NÃO QUITAÇÃO DO VALOR – AVENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – PRESUNÇÃO DE INVIABILIDADE DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA, RECONHECIDAMENTE DESNECESSÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA, LIMINAR RATIFICADA
.

Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, com a sua sujeição às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo
códex,
máxime se assistido pela i. Defensoria Pública e tiver afirmado que atualmente exerce atividade laboral que lhe garante renda média mensal insuficiente para arcar com suas despesas pessoais, uma vez que tais fatores geram a presunção de que é hipossuficiente e, se acaso tivesse condições econômicas, jamais optaria em permanecer preso, no aguardo de uma possível decisão que o exonerasse do pagamento.

Outrossim, a conclusão do d. magistrado singular pela inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva, impede que o sujeito seja mantido em cárcere provisório tão somente porque não tem condições financeiras para arcar com a fiança arbitrada, haja vista a ausência de decisão judicial que legitime o encarceramento cautelar.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

RENAN PINHEIRO ARAGÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
o mantém recolhido em cárcere desde a data de 22/01/2020, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança que lhe foi arbitrada
, por ter, em tese, cometido a conduta ilícita descrita no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico assevera que o paciente, preso em flagrante delito no dia
22/01/2020
, foi beneficiado, ainda na Delegacia de Polícia, com a liberdade provisória cumulada com fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), posteriormente reduzida para R$ 300,00 (trezentos reais) pelo d. juízo singular, a qual não foi adimplida por
ausência de condições econômicas
do increpado, que está sendo mantido encarcerado embora
reconhecida a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva
.

Nessa esteira, alega que, atualmente, o encarcerado exerce atividade laboral de motorista de aplicativo, pelo que aufere renda mensal média de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que é insuficiente para arcar com todas suas despesas mínimas, consistentes em pagamento de aluguel, água, luz, financiamento do carro, combustível, etc., de modo a se tornar inviável que despenda o valor atribuído à medida acautelatória.

Por tais argumentos, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, §1º, inc. I c/c art. 350, ambos do CPP, a fim de ser agraciado com a liberdade provisória
sem
fiança. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação de ID 31212459 ao ID 31212462.

A tutela de urgência foi
deferida
(ID

31630954), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou sob o ID 32395987.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela
concessão
da ordem (ID 33115461).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Renan Pinheiro Aragão
foi preso em flagrante delito na data de 22/01/2020, por supostamente praticar a conduta ilícita descrita no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, sendo, ainda na Delegacia de Polícia, beneficiado com a liberdade provisória com o arbitramento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não foi quitada por ausência de condições econômicas do suspeito.

Realizada a audiência de custódia, após homologar o flagrante, o d. magistrado singular concluiu pela ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e manteve a liberdade provisória cumulada com fiança, que foi reduzida para R$ 300,00 (trezentos). No entanto, a medida acautelatória pecuniária não foi adimplida pelo favorecido nessa ordem, por ausência de condições econômicas.

Assim, a i. defesa impetrou o presente
habeas corpus
, a fim de ver exonerada a fiança fixada ao increpado.

Pois bem. É trivial aos operadores do Direito que a prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que haja decisão judicial fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que admite a medida extremada, nos termos do art. 313 do CPP, e acaso seja indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

É o que se extrai do precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a seguir transcrito:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Com isso, concluindo o d. juízo de 1º grau pela ausência do
periculum libertatis
e, por tal razão, concedendo ao paciente a liberdade provisória com o arbitramento de fiança, inexiste motivo legal para mantê-lo encarcerado provisoriamente tão somente porque não possui condições financeiras para quitar o montante imposto a título de medida acautelatória, justamente porque não há decisão judicial que legitima a prisão cautelar.

À vista disso, conforme preconizam os artigos 325 e 350, ambos do Código de Processo Penal, se assim recomendar a situação econômica do preso,
a fiança poderá ser reduzida até o máximo de 2/3 (dois) terços, ou mesmo dispensada
, ocasião em que
o juiz deverá
, ao conceder a liberdade provisória,
sujeitar o acusado às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo
códex
e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Senão vejamos o teor dos artigos 325 e 350, ambos do CPP,
in verbis:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Nessa toada, em análise da prova pré-constituída, conquanto inexista documento comprobatório da ausência de condições econômicas do increpado, verifico que a sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, o que dá margem à conclusão acerca da sua alegada hipossuficiência econômica.

Demais a isso, em sua oitiva na Delegacia, afirmou
que atualmente exerce a função de motorista de aplicativo, pelo que obtém renda média mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a qual diz não ser suficiente para arcar com suas despesas pessoais, a impedir que despenda o montante imposto à título de fiança, mesmo que no valor reduzido de R$ 300,00 (trezentos reais).

Com isso, a presunção é de que, só não entrou em gozo das condições da liberdade provisória porque realmente não pode pagar o valor estabelecido como fiança acautelatória, pois há que se deduzir que qualquer pessoa, tendo a possibilidade de dispender uma referida quantia de dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, não optaria por ficar presa preventivamente, no aguardo de possível decisão que o exonerasse do referido pagamento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre, comprovou situação de desemprego e ausência de declaração de imposto de renda. Ademais, permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. Evidências de hipossuficiência econômica e possibilidade de dispensa da fiança
” (HC 476.006/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

Desta feita, não verifico outra alternativa senão a exoneração da medida cautelar pecuniária imposta ao paciente, para que, assim, possa ser colocado em liberdade, uma vez que o d. juízo
a quo
concluiu pela inexistência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional, ratificando a liminar deferida, e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
para o fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada ao paciente
RENAN PINHEIRO ARAGÃO,
mediante condições outras a serem impostas pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a quem determino, outrossim, a expedição de alvará de soltura em prol do ora paciente, clausulado com as cautelas de estilo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020